Tribunal: TJMT
Processo: 1025257-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025257-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE GONCALVES CIRINO - CPF: 045.939.001-58 (RECORRIDO), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TESE INSUBSISTENTE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE ESTORNO. DEVER EM RESTITUIR. DANO MORAL. AFASTAMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A empresa ré possui legitimidade para responder os termos da lide. “
Se a empresa ré integra grupo econômico e tem sede em território nacional, é parte legítima para representar em juízo a contratante estrangeira
” (
TJ-MT, N.U 0012309-88.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Julgado em 05/08/2020).

2.

Hipótese dos autos em que não ocorreu a entrega do produto adquirido, bem como não fora restituído o valor pago. Dever de devolução caracterizado.

3.

O mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar na seara dos direitos da personalidade.

4.

Ausência de elementos a ultrapassar as raias da esfera patrimonial e repercutir no campo do dano moral.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA em face de sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrente ao pagamento de reparação por danos materiais (R$ 1.208,24) e morais (R$ 4.000,00).

Em linhas gerais, nas razões recursais, defende-se o desacerto da decisão em não acolher a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam
; ou, ainda, julgar improcedente a pretensão inicial. De forma subsidiária, a ausência da configuração do dano moral ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025257-24.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Polo Passivo

GUILHERME HENRIQUE GONCALVES CIRINO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

(i)

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

A recorrente alega ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda sob o argumento de que o produto foi adquirido mediante o site Amazon.com (AMAZON US), empresa estrangeira.

O juízo
a quo
rejeitou a preliminar sob o fundamento de que as empresas compõem o mesmo grupo econômico, o que não foi desconstituído via recurso. Se a empresa ré [
amazon.com.br
], ora recorrente, mostra-se como a apresentação da empresa exterior [
amazon.com
] neste país, ou seja, trata-se de uma empresa multinacional, tem-se a legitimação para responder os termos da lide.

Nessa intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – AVENÇA FIRMADA NO EXTERIOR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA – PRELIMINARES REJEITADAS – DISSOLUÇÃO PELOS CONTRATANTES – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA - CÁLCULO PELA QUANTIA DESCRITA EM REAIS NO CARTÃO DE CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA COBRANÇA – JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é nula a sentença que, embora suscinta, está satisfatoriamente fundamentada.

Se a empresa ré integra grupo econômico e tem sede em território nacional, é parte legítima para representar em juízo a contratante estrangeira (art. 75, X, do CPC).

E por estar sediada no Brasil, a autoridade judiciária brasileira é competente para processar e julgar as demandas decorrentes de contratos ainda que firmados no exterior (art. 21, I, do CPC), especialmente quando a relação é de consumo.

Sendo legítima a rescisão, ainda que sem culpa da contratada, é devida a restituição de parte dos valores pagos pelos contratantes em percentual justo, pois o enriquecimento ilícito não pode ocorrer para nenhuma das partes.

O cálculo da quantia a ser devolvida é feito com base no montante consignando em rela na fatura do cartão de crédito.

A correção monetária incide a partir da cobrança de cada parcela; os juros de mora, a contar do trânsito em julgado.

(TJ-MT, N.U 0012309-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

(ii) Mérito da lide.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por não entrega do produto adquirido, bem como ausência da restituição dos valores pagos.

Trata-se, na origem, da aquisição de produto
Playstation 5, usado,
o qual não foi entregue nem houve a devolução do valor.

Em se tratando de relação de consumo há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de
produto
ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Nesses casos, as empresas envolvidas respondem de forma solidária e objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto (arts. 14 e 18, CDC).

Não demonstrado o efetivo estorno, a parte recorrida faz jus ao seu reembolso, consoante comprovante nos autos.

Caracterizado está o defeito do serviço e impõe o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao dever de reparação por danos morais, vinga a pretensão recursal.

Isso porque o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação. No caso, não foi demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Ou seja, não se trata de dano moral puro e os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados a fim de externar o objetivo do instituto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE QUALIDADE NA OBRA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve descumprimento contratual por parte da agravante, evidenciado em decorrência dos vícios de qualidade apresentados na obra realizada e atestados por laudo pericial. A modificação de tal entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. No caso, não houve descrição, pelas instâncias ordinárias, de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a indenização por danos morais. (STJ, AgInt no AREsp 1524103/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Por ser prova afeta ao fato constitutivo, não há falar em inversão do ônus probatório, de modo que cabe ao autor tal encargo.

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Eis alguns excertos, na parte que interessa ao debate:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1o, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo
por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima, “
nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral
”.

É o caso dos autos. A parte autora/recorrida não demonstrou repercussões além da não entrega, isto é, não se vê excesso capaz de ultrapassar as raias da esfera patrimonial e enveredar no campo dos danos morais.

Nessa intelecção, julgado no âmbito da Turma Recursal deste Estado, sob minha relatoria.

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1071447-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Aliás, a forma de compra está sujeita a contratempos, somada a natureza do produto. Sem que haja outros elementos a temperar os fatos, a restituição da quantia é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em dano moral
,
mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023